Tribunal: TJMT
Processo: 1011991-75.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1011991-75.2022.8.11.0042
APELANTE: JOAO GABRIEL RAMOS DA SILVA, JONATHAN RODRIGO TAVARES DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO DIANTE DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, a penas privativas de liberdade em regime inicial fechado, decorrentes de flagrante de venda de entorpecentes a usuários, apreensão de balanças de precisão, dinheiro e objetos de origem suspeita. Buscam absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e fixação de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar se estão presentes elementos que autorizem a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006; e (iii) estabelecer se o regime inicial fechado é adequado diante das circunstâncias judiciais e antecedentes dos acusados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade encontra-se comprovada por laudo pericial que atestou a apreensão de pasta base de cocaína, substância listada na Portaria no 344/ANVISA.
A autoria emerge do conjunto probatório, composto por depoimentos policiais coerentes e corroborados por usuários que afirmaram ter adquirido droga dos acusados, além da apreensão de valores e instrumentos de pesagem e fracionamento no interior da residência monitorada.
Os depoimentos dos policiais são idôneos para fundamentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos de prova, conforme orientação consolidada no âmbito das Câmaras Criminais Reunidas.
A pequena quantidade de droga não impede a configuração do tráfico quando outros fatores — como localização, modo de execução, apreensão de balanças, dinheiro em espécie e objetos de procedência duvidosa — revelam destinação comercial, afastando a tese de posse para consumo.
A condição de usuário não afasta a responsabilidade penal pelo delito de tráfico, sendo frequente a figura do traficante-usuário.
O regime inicial fechado mostra-se proporcional e adequado, pois um dos apelantes é reincidente com múltiplas condenações, e o outro ostenta maus antecedentes, justificando a imposição do regime mais gravoso nos termos do art. 33, §2o e §3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A condenação por tráfico de drogas é mantida quando o conjunto probatório, ainda que com pequena quantidade de entorpecentes, revela destinação comercial da substância.
A desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal exige prova inequívoca da finalidade exclusiva de uso próprio, o que não se verifica quando presentes balanças, dinheiro e outras circunstâncias indicativas de traficância.
A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena não supera oito anos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o e §3o, 59 e 68; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.021.964/MS, Quinta Turma, j. 24.05.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011991-75.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO GABRIEL RAMOS DA SILVA - CPF: 074.023.521-45 (APELANTE), JONATHAN RODRIGO TAVARES DE ALMEIDA - CPF: 716.868.731-07 (APELANTE), KEISON SOARES DE SOUZA SABINO - CPF: 691.821.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE GABRIELE DOS SANTOS FERNANDO (TERCEIRO INTERESSADO), DIONIZIO BAREIRO NETO - CPF: 376.453.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR DOS SANTOS DE CAMARGO (TERCEIRO INTERESSADO), RENO MARCEL FARIAS DO CARMO SILVA - CPF: 026.491.401-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DE FARIAS SANTOS - CPF: 000.544.251-66 (TERCEIRO INTERESSADO), TASILA GONCALVES FERNANDES - CPF: 041.853.691-07 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PIZATTI DOLCE - CPF: 017.725.141-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO DIANTE DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, a penas privativas de liberdade em regime inicial fechado, decorrentes de flagrante de venda de entorpecentes a usuários, apreensão de balanças de precisão, dinheiro e objetos de origem suspeita. Buscam absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar se estão presentes elementos que autorizem a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006; e (iii) estabelecer se o regime inicial fechado é adequado diante das circunstâncias judiciais e antecedentes dos acusados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade encontra-se comprovada por laudo pericial que atestou a apreensão de pasta base de cocaína, substância listada na Portaria no 344/ANVISA.

A autoria emerge do conjunto probatório, composto por depoimentos policiais coerentes e corroborados por usuários que afirmaram ter adquirido droga dos acusados, além da apreensão de valores e instrumentos de pesagem e fracionamento no interior da residência monitorada.

Os depoimentos dos policiais são idôneos para fundamentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos de prova, conforme orientação consolidada no âmbito das Câmaras Criminais Reunidas.

A pequena quantidade de droga não impede a configuração do tráfico quando outros fatores — como localização, modo de execução, apreensão de balanças, dinheiro em espécie e objetos de procedência duvidosa — revelam destinação comercial, afastando a tese de posse para consumo.

A condição de usuário não afasta a responsabilidade penal pelo delito de tráfico, sendo frequente a figura do traficante-usuário.

O regime inicial fechado mostra-se proporcional e adequado, pois um dos apelantes é reincidente com múltiplas condenações, e o outro ostenta maus antecedentes, justificando a imposição do regime mais gravoso nos termos do art. 33, §2o e §3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A condenação por tráfico de drogas é mantida quando o conjunto probatório, ainda que com pequena quantidade de entorpecentes, revela destinação comercial da substância.

A desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal exige prova inequívoca da finalidade exclusiva de uso próprio, o que não se verifica quando presentes balanças, dinheiro e outras circunstâncias indicativas de traficância.

A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena não supera oito anos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o e §3o, 59 e 68; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.021.964/MS, Quinta Turma, j. 24.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por JOÃO GABRIEL RAMOS DA SILVA e JONATHAN RODRIGO TAVARES DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, aplicando-lhes, respectivamente, as penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, e 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, preliminarmente, a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 e, ainda mais subsidiariamente, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Em suas contrarrazões, o representante do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer assinado pelo douto Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
, opinou pelo conhecimento e, no mérito,
pelo desprovimento dos recursos
, assim ementando:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – Sentença Penal Condenatória Pela Prática Do Delito Tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006] – Irresignação defensiva – 1. [João e Jonathan] – Pretendida absolvição de ambas apelantes, por insuficiência probatória – inviabilidade – Provas seguras e concretas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2.– Pleito pela desclassificação do crime de tráfico para a de posse para consumo, art. 28 da lei 11.343/06 – Impossibilidade – Crime de tráfico restou suficientemente comprovada, não havendo margem para a requerida desclassificação- 3. Sustentada fixação de regime inicialmente semiaberto para o início do desconto da reprimenda – inviabilidade – reincidência que permite a fixação do regime mais gravoso - manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento dos recursos.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso interposto é
tempestivo
, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Consta dos autos que, no dia 27 de maio de 2022, por volta das 09h00min, na rua Boa Esperança, no 356, bairro Jardim Leblon, em Cuiabá/MT, os apelantes foram presos em flagrante delito por venderem drogas para os usuários Emanoel de Dios Gonzales Moya e Wender Nazaré da Silva.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo NIPO (autos no 1005677-16.2022.8.11.0042), quando os policiais, após monitoramento prévio do local, abordaram dois usuários que saíam do imóvel portando pequenas porções de pasta base de cocaína, os quais informaram ter adquirido a droga dos apelantes.

DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE.

Inicialmente, quanto ao pleito absolutório por insuficiência probatória, observo que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo pericial definitivo no 3.14.2022.85958-01, que atestou que o material apreendido tratava-se de 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, com massa total de 0,19g (dezenove centigramas), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria no 344/ANVISA/MS.

No que concerne à autoria delitiva, em que pese a pequena quantidade de droga apreendida, as circunstâncias do caso concreto, analisadas em seu conjunto, não deixam dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas pelos apelantes.

Nesse contexto, observando a presunção de inocência e o devido processo legal, é importante destacar que os depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência foram prestados de forma coerente e harmônica, tanto na fase policial quanto em juízo, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Conforme relatado pelos agentes policiais, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram abordados dois usuários que saíam do imóvel onde os apelantes se encontravam.

O primeiro, identificado como Emanoel de Dios Gonzales Moya, foi encontrado com uma porção de pasta base de cocaína, tendo informado que a adquiriu de um indivíduo de camiseta vermelha, posteriormente identificado como o apelante Jonathan.

O segundo usuário, Wender Nazaré da Silva, também foi abordado com duas pequenas porções de pasta base de cocaína, relatando igualmente ter comprado a droga de Jonathan por R$ 2,00 cada porção.

Diante dessas informações, os policiais procederam à abordagem dos apelantes, encontrando com Jonathan a quantia de R$ 4,00 (quatro reais), valor que coincide exatamente com o relatado pelo usuário Wender.

No quarto ocupado por João Gabriel, foram apreendidos R$ 633,50 (seiscentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), uma balança de precisão de cor azul embaixo do colchão, além de outra balança de precisão de cor cinza encontrada sobre o telhado da casa.

Ademais, foram apreendidos diversos objetos possivelmente provenientes de crimes patrimoniais, como uma furadeira a ar, um alicate cirúrgico de ortopedia, uma bomba submersa, correntes douradas, um conjunto de corte de barba e cabelo eletrônico, celulares, uma bicicleta e um rolo de fio de cobre, evidenciando a possível prática de troca de objetos por drogas, conduta comum no contexto do tráfico de entorpecentes.

Importante ressaltar que, em conformidade com o entendimento consolidado deste Tribunal, consubstanciado no Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

No caso em apreço, não há qualquer elemento que desabone a credibilidade dos depoimentos dos policiais, os quais se mostram coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

Outrossim, assegurando o contraditório e a ampla defesa, cumpre destacar que as versões apresentadas pelos apelantes em seus interrogatórios judiciais mostram-se frágeis e contraditórias. João Gabriel afirmou que o local onde foi abordado tratava-se de uma casa abandonada, frequentada por usuários de drogas, e negou qualquer envolvimento com o tráfico.

Contudo, contraditoriamente, em seu depoimento na delegacia, delatou o corréu Jonathan como sendo o responsável pela venda de drogas no local. Jonathan, por sua vez, alegou ser apenas usuário e que havia comprado droga de um terceiro indivíduo no local, não de João Gabriel.

Entretanto, essa versão não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, especialmente considerando que foi identificado pelos usuários como o vendedor da droga e estava na posse do valor exato relatado por um dos usuários como sendo o preço pago pelas porções de entorpecente.

Quanto ao pleito de desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal (artigo 28 da Lei no 11.343/2006), verifico que não merece acolhimento. Aplicando o princípio da proporcionalidade e considerando os critérios estabelecidos no § 2o do artigo 28 da Lei de Drogas, as circunstâncias do caso concreto indicam claramente a finalidade de tráfico, e não de mero consumo pessoal.

A apreensão de duas balanças de precisão, dinheiro em espécie sem origem comprovada, objetos possivelmente provenientes de crimes patrimoniais, além dos depoimentos dos usuários que confirmaram ter adquirido a droga dos apelantes, formam um conjunto probatório robusto que aponta para a prática do tráfico de drogas.

Ademais, preservando a dignidade humana dos acusados, é importante observar que, conforme o Enunciado no 3 deste Tribunal,
"a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06"
.

Assim, ainda que os apelantes sejam também usuários de drogas, tal circunstância não afasta a caracterização do crime de tráfico, sendo comum a figura do traficante-usuário, que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Por fim, no que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, verifico que o regime fechado fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional à gravidade do delito e às circunstâncias pessoais dos apelantes. João Gabriel, embora tecnicamente primário à época dos fatos, ostenta maus antecedentes, registrando condenação definitiva por fato anterior com trânsito em julgado posterior pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas (autos no 1007522-83.2022.8.11.0042). Jonathan, por sua vez, é reincidente e registra seis condenações definitivas, o que justifica plenamente a imposição do regime mais gravoso.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1o, 2o e 3o, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis . 2. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ . 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Importante ressaltar que as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, invocadas pela defesa, não foram contrariadas, uma vez que o regime prisional foi motivadamente imposto com base em fundamentos concretos, e não em mera gravidade abstrata do delito.

A reincidência e os maus antecedentes dos apelantes constituem circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a fixação do regime inicial fechado, em conformidade com o disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026